Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701264-19.2022.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RECORRIDO: BOTECO LENDÁRIO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MEDIÇÃO DE RUÍDOS SONOROS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade de auto de infração lavrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, motivado no desrespeito aos limites de emissão de ruídos sonoros, que determinou a interdição total de estabelecimento comercial e aplicação de multa. 2. O auto de infração tem natureza jurídica de ato administrativo e goza do atributo da presunção de legitimidade. Assim, presume-se que o ato está de acordo com o princípio da legalidade, bem como a sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação. 2.1. A presunção é relativa e pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado. 3. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de declaração de nulidade ou de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser devidamente justificado a partir de elementos probatórios suficientes e necessários para afastar a motivação empregada no ato impugnado. 4. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos, além de observar o contexto normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos, além de observar o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os critérios teleológicos-objetivos e a conformidade à Constituição (LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II). 5. A partir da interpretação do art. 7o da Lei local no 4.902/2008, percebe-se que os ruídos de fundo, produzidos pelos vizinhos ao estabelecimento comercial fiscalizado devem ser desconsiderados para a aferição da superação dos limites de poluição sonora. 5.1. O nível de pressão sonora a ser medido diretamente na fonte emissora autuada não pode exceder os níveis máximos fixados em Lei após a desconsideração dos ruídos de fundo. 6. É legítima a fiscalização que considera os ruídos de fundo no cálculo da pressão sonora exercida em relação ao ponto referencial da medição. Por essa razão não é possível desacreditar o auto de infração sem a demonstração de outra medição contemporânea suficiente para demonstrar que a atuação da Administração Pública seria equivocada. 7. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. A aludida regra deve ser aplicada na hipótese, considerado o valor da causa. 8. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido: “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002